Tribunal: TJDFT
Processo: 0737574-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Visto e etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANGELO DE LIMA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0720347-37.2020.8.07.0003, movido em face de RAFAEL LOURENCO DOS SANTOS, por meio da qual foi indeferido o pedido de penhora de veículo gravado com alienação fiduciária, encontrado em nome do Agravado via pesquisa RENJAUD, nos seguintes termos: “Consoante informações obtidas via RENAJUD, existe veículo cadastrado em nome da parte executada, o qual, no entanto, está sujeitos a alienação fiduciária. Esclareço que o domínio do bem alienado fiduciariamente não é da parte ré, mas sim do credor fiduciário. Todavia, requer o autor a penhora dos direitos sobre o veículo alienado fiduciariamente. INDEFIRO o pedido de penhora do carro, tendo em vista que é inviável a penhora de bens gravados com alienação fiduciária, conforme alterações no art. 7°-A, do Decreto-lei 911/1969, incluídas pela lei 13.043/2014. Assim, indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos para o arquivo. Inerte, tomem-se providencias para arquivamento.” O Agravante reiterou o pedido de penhora do veículo, o qual foi novamente indeferido: “A parte exequente apresenta novamente pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do veículo encontrado no sistema Renajud. “INDEFIRO o pedido, conforme fundamentação da decisão (ID 108155737). Ademais, deve a parte exequente se utilizar nos recursos previstos no CPC, caso queira se insurgir contra o r. decisão. Indique o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, objetivamente bens da parte executada passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos para o arquivo. Inerte, tomem-se providencias para arquivamento.” O Agravante sustenta, em síntese, que é possível a penhora dos direitos aquisitivos de bem alienado fiduciariamente, o que faz com esteio no art.835, XII, do CPC. No mesmo sentido, contrapõe-se ao entendimento do juízo monocrático ao valer-se do art. 7o-A do Decreto-Lei 911/1969, cujas alterações foram incluídas pela Lei 13.043/2014, uma vez que foi requerida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem, e não sobre o bem propriamente dito. Tece outras considerações sobre a questão e cita jurisprudência. Pede, em liminar, que seja deferida a penhora e, no mérito, confirmada a decisão liminar. Sem preparo, uma vez que o Agravante é beneficiário da gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos. É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois compartilho de entendimento diverso do juízo monocrático. Com efeito, ainda que o Agravado não detenha a propriedade plena do veículo objeto da discussão em face do gravame da alienação fiduciária, detém direitos aquisitivos que são passíveis de penhora, conforme expressa previsão no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Assim, não obstante o disposto no artigo 7o-A do Decreto-Lei 911/69, no sentido de que não será aceito bloqueio judicial de bens constituídos por alienação fiduciária, não se pode negar a sua expressividade econômica ante os direitos aquisitivos do devedor-fiduciário, sobretudo considerando que o adimplemento das parcelas resultará na aquisição definitiva do bem. Por outro lado, não há perigo para o credor fiduciário, visto que seu crédito estará sempre protegido, e o que estará sendo objeto de constrição será o possível saldo credor, que se apure na eventualidade de mora e venda do bem. A esse respeito já tive a oportunidade de decidir em ocasiões pretéritas, por força do julgamento dos Agravos de Instrumento n. 2005.00.2.001477-6 e 2013.00.2.023429-4, sendo ainda oportuno citar recentes Julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. POSSIBILIDADE. ART. 835, INC. XII, DO CPC. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor sobre veículo gravado com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1346634, 07479388020208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. 1. O cumprimento de sentença tem como objetivo tornar concreto o alcançado na sentença, no sentido de se buscar os meios possíveis para concretizar o direito reconhecido. 2. Neste sentido, a penhora tem lugar no cumprimento de sentença, pois tem por finalidade garantir o pagamento de uma dívida. 3. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está preconizado no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, de forma que, apesar de o bem alienado fiduciariamente não integrar o patrimônio do devedor fiduciante, os direitos oriundos do contrato podem ser penhorados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1345584, 07467955620208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO AUTOMOTOR. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indefere a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 2. Embora o art. 7o-A do Decreto no 911/1969 impeça o bloqueio de veículo alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do CPC/2015, que diz: "A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia." -, bem como a ampla jurisprudência admitem a penhora de direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1326537, 07245513620208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Essa é também a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ALUGUÉIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PENHORA. DIREITOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do STF quanto aos temas insertos nos textos da legislação federal apontados, pois são estranhos ao julgado recorrido, a eles faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as questões de ordem pública. 2. Como a propriedade do bem é do credor fiduciário, não se pode admitir que a penhora em decorrência de crédito de terceiro recaia sobre ele, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 644.018/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 10/06/2016).” PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. RECUSA PELA FAZENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. Esta Corte firmou o entendimento de que, conquanto seja possível a penhora ou mesmo a substituição de bens penhorados, a Fazenda Pública pode recusar essa nomeação quando não se trata de substituição por depósito em dinheiro ou fiança bancária. Desse modo, não é razoável autorizar a substituição da penhora de imóveis por bens móveis, devendo ser aceita a recusa da exequente. 2. "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004, p. 594) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1459609/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 04/12/2014) "O bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos." (REsp 679821/DF, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, unânime, DJ 17/12/2004 p. 594). Muito embora não se olvide que os atos de expropriação devem atender, antes de tudo, aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da celeridade processual, não podendo o Estado-Juiz deferir medidas constritivas carentes de efeito prático para a execução, não há nos autos qualquer informação a respeito da situação do financiamento capaz de desabonar a utilidade ou efetividade da medida requerida. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a penhora dos direitos aquisitivos que o Agravado possui sobre o veículo CHEVROLET/ONIX 10MT LT2, placa REL3F47 dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator